Tribunal: TJDFT
Processo: 0703138-44.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTERDITO PROIBITÓRIO. CONSTRUÇÃO IRREGULAR EM IMÓVEL PÚBLICO. FISCALIZAÇÃO DA AGEFIS. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. INEXISTÊNCIA DE POSSE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PREMILINAR ACOLHIDA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA REFORMADA.
1 – A ocupação por particular de bem público imóvel, ainda que decorrente de “Ordem de Ocupação” outorgada pelo Distrito Federal autorizando o uso do local, não caracteriza posse.
2 – Em tal circunstância, revela-se ausente a premissa do Interdito Proibitório, já que não existe posse. Consoante art. 567 do Código de Processo Civil, quem pode solicitar ao Judiciário a proteção contra turbação ou esbulho por meio de interdito proibitório é o possuidor. Na mesma linha, o art. 1.210 do Código Civil estabelece que é o possuidor quem tem direito de ser restituído na posse em caso de esbulho, mantido no caso de turbação e segurado no caso de violência iminente.
3 – Reconhece-se, pois, a inadequação da via eleita pela Demandante para proteger-se contra a ação fiscalizatória da AGEFIS, que expediu intimação demolitória. Não sendo possuidora, a Autora é parte ilegítima, o que impõe a extinção do Feito sem resolução de mérito (art. 485, VI, do CPC).
Preliminar acolhida.
Apelações Cíveis prejudicadas.